Tribunal: TJMT
Processo: 1002061-08.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002061-08.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ROSENIR LEMES DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 377.978.911-68 (AGRAVADO), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROMOSOZUMABE. OSTEOPOROSE GRAVE COM ALTO RISCO DE FRATURA. INCORPORAÇÃO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRAZO EXÍGUO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, não afastando a competência da Justiça Estadual quando a ação é proposta contra Estado e Município.

A incorporação superveniente de medicamento ao SUS reforça a probabilidade do direito em demandas de fornecimento.

A presença de laudo médico idôneo e risco concreto à saúde autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento.

O prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde é legítimo diante da urgência e pode ser viabilizado por contratação emergencial.

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão interlocutória (ID
215551747
) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1074355-07.2025.8.11.0001, ajuizada por
ROSENIR LEMES DE OLIVEIRA DA SILVA

em desfavor do
Agravante
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT
.

A referida decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, para determinar que o ente estatal, ora Agravante, providenciasse, no prazo máximo de
5
(cinco) dias, o fornecimento do medicamento
Romosozumabe
, conforme prescrição médica, para o tratamento da Agravada.

Na petição inicial da ação originária, a autora narra ser portadora de osteoporose
densitométrica
grave (CID-10
M80.
0), apresentando um quadro clínico de extremo risco, caracterizado por T-score acentuadamente reduzido em fêmur, além de um histórico de múltiplas fraturas vertebrais. Alega que o tratamento anteriormente disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com o fármaco
Teriparatida
, mostrou-se ineficaz e provocou reações adversas severas, o que culminou na sua suspensão. Diante desse cenário, o médico especialista que a assiste prescreveu, de forma imperativa, o uso do medicamento
Romosozumabe
90
mg
/ml.

O Juízo de primeiro grau, antes de analisar o pedido liminar, determinou a remessa dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que emitiu parecer (ID 213616473) inicialmente desfavorável, sob o fundamento de que, à época, o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde
restringia a dispensação do fármaco a mulheres com idade superior a 70 anos, critério não preenchido pela autora, que contava com 66 anos.

Instada a emendar a petição inicial para demonstrar o preenchimento dos requisitos do Tema
6
da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ID 213780298), a autora, em manifestação de ID 215317858, trouxe aos autos fato novo de crucial importância: a publicação do Relatório de Recomendação n. 920 da CONITEC e da subsequente Portaria SECTICS/MS n.o 40, de 12 de setembro de 2024 (ID 215317868), que tornou pública a decisão de ampliar o uso do
Romosozumabe
no SUS para o tratamento de osteoporose grave e em casos de falha terapêutica, eliminando a restrição etária anteriormente vigente.

Diante da nova conjuntura, o magistrado de piso proferiu a decisão agravada (ID
215551747
), na qual reconheceu a probabilidade do direito da autora, com base no detalhado relatório médico que atesta o
“
muito alto risco de fratura
”
(ID 213004249) e na recente
incorporação do medicamento para a
sua condição, bem como o perigo de dano, consubstanciado no risco de agravamento da sua saúde
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID 336791898), sustentando, em suma:
i)
a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ao argumento de que o
Romosozumabe
integra o Grupo 1A da Assistência Farmacêutica, sendo sua aquisição centralizada e de responsabilidade financeira da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos dos Temas 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal;
ii
)
subsidiariamente, a necessidade de direcionamento primário da obrigação à União;
iii
)
a imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada três meses;
iv
)
a liberação de eventuais valores bloqueados de forma gradual e condicionada à prestação de contas; e
v)
a inadequação do prazo de 5 (cinco) dias fixado para o cumprimento, pleiteando sua dilação. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão.

A tutela recursal de urgência foi indeferida pela decisão de ID 336881370, mantendo-se a eficácia da decisão de primeiro grau.

O Município de Cuiabá
- MT
apresentou contrarrazões no ID 338455383, defendendo a manutenção da decisão e pugnando pelo reconhecimento da responsabilidade primária do Estado, por se tratar de medicamento de alto custo.

A Agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID 345040363, rechaçando as teses do Agravante e pleiteando a manutenção integral da decisão que lhe assegurou o tratamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de ID 345657357, opinou pelo desprovimento do recurso, por entender que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e a proteção ao direito à saúde.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, entendo que as razões apresentadas pelo Agravante não são suficientes para infirmar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual, a meu ver,
foi prolatada com o devido acerto e em estrita observância aos preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento
Romosozumabe
e, consequentemente, na competência para o julgamento da causa, além de questões acessórias relativas ao cumprimento da obrigação. Analisarei, de forma articulada, cada um dos pontos levantados pelo Agravante.

Da Alegada Incompetência da Justiça Estadual e da Responsabilidade Solidária dos Entes Federativos
.

O principal argumento do Estado Agravante centra-se na tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Sustenta que, por ser o
Romosozumabe
um medicamento do Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada e financiada pelo Ministério da Saúde, a União deveria figurar obrigatoriamente no polo passivo da demanda, o que deslocaria a competência para a Justiça Federal. Para tanto, invoca os Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Embora a argumentação da douta Procuradoria do Estado seja juridicamente bem articulada, ela parte de uma premissa que, se aplicada de forma absoluta, esvaziaria o núcleo do direito fundamental à saúde e o princípio da solidariedade que o informa. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que a saúde
é

“
direito de todos e dever do Estado
”
, compreendido este em sua acepção mais ampla, que abrange todos os entes da Federação: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. A jurisprudência pátria, de maneira pacífica e reiterada, consolidou o entendimento de que essa responsabilidade é
solidária
, o que confere ao cidadão a faculdade de exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes, seja isoladamente ou em conjunto.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao modular o entendimento sobre a matéria no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), estabeleceu que,
“
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
. Tal diretriz, contudo, não eliminou a solidariedade passiva nem criou uma condição de procedibilidade que obrigue o cidadão a litigar contra um ente específico. O objetivo da Suprema Corte foi o
de conferir maior racionalidade ao sistema, orientando o magistrado a direcionar o cumprimento da obrigação ao ente que, administrativamente, seria o principal responsável, de modo a
otimizar
o funcionamento do SUS e, principalmente, facilitar a via de regresso entre os próprios entes públicos.

A discussão sobre a repartição de competências administrativas e o eventual ressarcimento financeiro é uma questão a ser resolvida na esfera de gestão do SUS, entre os próprios entes federados. Não pode, em hipótese alguma, ser transformada em um obstáculo processual para o cidadão que busca a efetivação de seu direito à vida e à saúde, especialmente em situações de urgência comprovada como a dos autos. A competência jurisdicional, como se sabe, é fixada no momento da propositura da ação, com base nos sujeitos que compõem a relação processual. Tendo
a Agravada optado por ajuizar a ação contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
- MT
, a competência da Justiça Estadual resta firmada.

Ademais, a análise da questão evoluiu significativamente no curso do processo de origem. O que inicialmente parecia um pleito por medicamento fora da padronização, devido à restrição etária, transformou-se em um pedido de fornecimento de tratamento
plenamente incorporado ao SUS
para a condição específica da paciente. A juntada da Portaria SECTICS/MS n.o 40, de 12 de setembro de 2024, que ampliou o uso do
Romosozumabe
para casos de
“
osteoporose grave e em falha terapêutica
”
, exatamente o quadro clínico da Agravada, fulminou o principal argumento administrativo para a recusa e fortaleceu de maneira incontestável a probabilidade do direito invocado.

Portanto, a manutenção da lide na Justiça Estadual, com o direcionamento do cumprimento da tutela de urgência ao Estado de Mato Grosso, não se revela uma decisão ilegal ou teratológica. Ao contrário, prestigia a efetividade do direito fundamental à saúde e a natureza solidária da obrigação constitucional, relegando a discussão sobre o financiamento e o ressarcimento à seara administrativa apropriada, sem impor ao jurisdicionado o ônus da complexa burocracia interfederativa. Rejeito, pois, a tese de incompetência.

Da Manutenção da Decisão Agravada e da Presença dos Requisitos para a Tutela de Urgência
.

Superada a questão prejudicial, reafirmo a correção da decisão agravada no que tange à análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A
probabilidade do direito
da Agravada está robustamente demonstrada. O laudo médico de ID 213004249, subscrito por profissional especialista, é detalhado e alarmante. Ele descreve um quadro de osteoporose grave, com múltiplas fraturas vertebrais prévias (T12, T11, L3), densitometria óssea com T-score em fêmur inferior a -3,0, e um histórico de quedas recorrentes. O médico atesta, de forma inequívoca, que a paciente se enquadra na categoria de
“
MUITO ALTO RISCO DE FRATURA
”
e que o tratamento anterior com
Teriparatida
falhou por reações adversas severas. A prescrição do
Romosozumabe
é classificada como
“
IMPERATIVA
”
e alinhada às recomendações da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e
Osteometabolismo
(ABRASSO). A força probante deste documento, aliada à já mencionada padronização do medicamento no SUS pela Portaria SECTICS/MS n.o 40/2024, torna o direito da autora evidente.

O
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
é igualmente manifesto. A condição de
“
muito alto risco de fratura
”
não é uma abstração, mas uma ameaça concreta e iminente à integridade física, à autonomia e à própria vida de uma senhora de 66 anos. Uma nova fratura, especialmente de quadril, poderia levar a um ciclo de hospitalizações, cirurgias, perda permanente de mobilidade e um aumento significativo do risco de mortalidade. A espera pelo desfecho final do processo, sem o tratamento adequado, equivaleria a submeter
a
Agravada a um risco inaceitável de que a tutela jurisdicional, ao final, se torne inútil diante de um dano já consumado e irreversível.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau, ao sopesar os elementos dos autos, agiu com a prudência e a sensibilidade que a matéria exige, protegendo um bem jurídico maior em detrimento de argumentos puramente formais e administrativos.

Das Teses Subsidiárias do Agravante
.

As demais teses recursais, apresentadas em caráter subsidiário, tampouco se mostram capazes de justificar a reforma da decisão.

No que tange ao pedido de
renovação periódica da prescrição médica
, observo que o Agravante carece de interesse recursal. Conforme se extrai do dispositivo da decisão agravada, o magistrado de origem já acautelou essa questão ao determinar expressamente
que
“
A parte autora deverá comprovar, trimestralmente, a continuidade do uso dos produtos,
sob pena
de perda dos efeitos da presente tutela de urgência, conforme Enunciado no 2 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
”
. O pedido do Agravante, portanto, já foi atendido na decisão que ele próprio impugna.

Quanto à
liberação gradual de valores em caso de bloqueio judicial
, a argumentação é, no presente momento, meramente hipotética e abstrata. A decisão combatida estabeleceu uma obrigação de fazer
,
o fornecimento do medicamento, e não uma obrigação de pagar quantia certa, tampouco ordenou qualquer bloqueio de valores via SISBAJUD. A discussão sobre a forma de liberação de verbas públicas somente se tornará pertinente se, e quando, houver descumprimento da ordem e o juízo de origem optar por essa específica medida coercitiva. Não há, portanto, provimento jurisdicional a ser reformado neste ponto.

Por fim, no que concerne ao
prazo para cumprimento
, fixado em
5
(cinco) dias, entendo que, embora exíguo, ele é compatível com a urgência que o caso requer. Reconheço as dificuldades burocráticas inerentes à Administração Pública, contudo, não se pode permitir que a tramitação ordinária de processos de
compra
se sobreponha ao direito à vida e à saúde. A legislação de regência, notadamente a Lei no 14.133/2021, em seu artigo 75, inciso VIII, prevê a possibilidade de dispensa de licitação para
situações de emergência
que possam ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas. O cumprimento de uma ordem judicial que visa resguardar a vida de um cidadão enquadra-se perfeitamente nessa hipótese, permitindo a contratação direta e emergencial. Um prazo de 15 dias úteis ou
3
meses, como sugerido, seria incompatível com a gravidade do quadro clínico da Agravada e negaria a própria natureza da tutela de urgência. Cabe ao gestor público lançar mão dos instrumentos legais de que dispõe para dar célere cumprimento à determinação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026